Tribunal: STF
Processo: Rcl 64934
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 17.10.2023, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 13.12.2023, desprovido o Agravo Interno n. 5043569-08.2022.8.21.0010, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Afirma-se ter sido aplicada equivocadamente a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”.



    Tem-se no Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante afirma teratologia na decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao aplicar o Tema 154 da repercussão geral e despronunciar os beneficiários. 



    Afirma contrariedade à al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, “porquanto, não obstante a existência de prova judicializada apta a conferir verossimilhança à acusação, além da prova produzida no inquérito policial (prova irrepetível), o acusado foi despronunciado pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida”.



    Sustenta ser “inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos”.



    Argumenta ser “[q]uestão diversa [o] objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais de caráter irrepetível (a vítima sobrevivente foi ameaçada pelo réu via aplicativo whatsapp, por diversas vezes, o que evidencia o temor do ofendido em depor em juízo, justificando a sua não localização) que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, ‘idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial’.



    Adentrando as especificidades do caso em apreço, para, além do reconhecimento fotográfico que foi julgado inábil pelo Colegiado (considerado nulo por não estar em consonância com os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal), há outras provas que respaldam a pretensão acusatória, máxime, e sobremaneira, o auto de reconhecimento pessoal efetivado perante a autoridade policial, o qual respeita integralmente as orientações legais sobre o artigo precitado, constante das fls. 219/220, e também a confissão extrajudicial quanto ao cometimento dos delitos, fls. 221/223, todos do IP 44/2022/151025/A, evento 2, EPROC n. 50295396520228210010”.



    Assevera que, “durante a fase inquisitorial (…), já quando complementava suas declarações, a vítima sobrevivente foi ameaçada pelo réu via aplicativo whatsapp, por diversas vezes, o que evidencia o temor do ofendido em depor em juízo, justificando-se a não localização de seu paradeiro, notadamente porque teve pai e amigo mortos, segundos seus relatos, pelo mesmo agente criminoso, ‘ALEMÃO’ ou ‘ALEMÃOZINHO’, fatos estes que não foram levados em consideração na decisão objurgada.



    Ademais, trata-se de crime que facção criminosa de alta e conhecida periculosidade, os ‘Bala na Cara’, a demonstrar o efetivo medo de represálias a que o ofendido está submetido”.



    Para corroborar os argumentos apresentados, o reclamante menciona o julgamento da Reclamação n. 59.371, de minha relatoria, ressaltando não ser caso de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “(...) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    (...) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5043569-08.2022.8.21.0010, Relator o Segundo 
Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o beneficiário João Henrique Guedes da Silva foi denunciado com base nos seguintes fatos:



    “1° FATO (homicídio qualificado consumado):



    No dia 1º de abril de 2022, por volta das 07h40min, na Avenida Monsenhor João Meneguzzi, n. 667, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Caxias do Sul/RS, o denunciado, JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com indivíduo não identificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disparando consecutivas vezes com arma de fogo (não apreendida), matou Volmir Fogaça, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n. 82742/2022 (em anexo), que refere como causa da morte ‘politraumatismo por múltiplos disparos de arma de fogo’.



    2° FATO (tentativa de homicídio qualificado):



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com indivíduo não identificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disparando consecutivas vezes com arma de fogo (não apreendida), tentou matar Victor Ruan Teixeira Fogaça, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.



    CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS:



    Na oportunidade, o denunciado, JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA, e seu comparsa ignoto, ambos a bordo de um veículo Ford/KA de cor prata dirigiram-se até a residência das vítimas e, lá estando, visualizaram as vítimas deixando o local, sendo que Volmir Fogaça estava no interior do automóvel VW/Santana placas IJC8690 e Victor Ruan Teixeira Fogaça estava fora do veículo, fechando o portão da propriedade.



    Ato contínuo, o denunciado JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA passou a disparar consecutivas vezes com arma de fogo contra as vítimas, atingindo fatalmente Volmir Fogaça, que morreu ali mesmo no interior do veículo VW/Santana. A vítima Victor Ruan Teixeira Fogaça, por sua vez, logrou empreender fuga para o interior do imóvel, evitando, assim, ser alvejado.



    O delito contra a vida de Victor Ruan Teixeira Fogaça não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que, por erro de pontaria, os disparos não atingiram o ofendido e este, ainda, não se manteve inerte e fugiu correndo para o interior da residência.



    Os crimes foram praticados por motivos torpes, a uma, por vingança, porquanto o denunciado, JOÃO HENRIQUE, acreditava ter a vítima Victor, filho de Volmir, disparado com arma de fogo contra sua residência, que era, também, local onde funcionava seu ponto de tráfico, a duas, em contexto da própria narcotraficância, decorrente de desacertos ocasionados pelo envolvimento das partes com consumo e venda de substâncias entorpecentes e outros ilícitos entre facções rivais e, finalmente, a três, por abjeta vingança transversa praticada contra VOLMIR, morto por ser o pai do desafeto do agressor.



    Os delitos foram perpetrados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, primeiro, porque o denunciado disparou, de inopino e por consecutivas vezes, em direção às vítimas, enquanto estas saíam de sua residência; segundo, porque o denunciado, para matar Volmir Fogaça, aproveitou que ele estava dentro de um carro, sem conseguir esboçar eficaz reação defensiva.



    O denunciado é reincidente”.



    O beneficiário foi pronunciado, em 30.1.2023, “como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (1º fato) e do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (2º fato), a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Caxias do Sul”.



    Contra essa decisão foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa. Em 26.7.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao recurso da defesa para despronunciar o beneficiário João Henrique Guedes da Silva por “ausência de indícios suficientes de autoria”. Consta desse julgado:



    “(...) A autoria delitiva foi imputada ao réu porque a vítima VICTOR, em sede policial, teria apontado o apelido de JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA , ‘Alemão’, e o reconhecido por fotografia (fls. 45/46, processo 5029539-65.2022.8.21.0010/RS, evento 2, OUT3).



    A associação do recorrente à empreitada delitiva, por derivação, deu-se porque, em tese, acreditava ele que a vítima VICTOR teria efetuado disparos com arma de fogo contra sua residência, que era, também, o local onde funcionava seu ponto de tráfico.



    A vítima VICTOR, porém, não foi ouvida em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva (…).



    No caso vertente, além de o procedimento policial não ter observado as formalidades legais, não se esclareceu como foi feito o reconhecimento fotográfico, mormente porque a vítima não foi ouvida em juízo para oferecer sua versão, tampouco informar se conhecia, ou não, previamente, o acusado.



    Depois, inexistem outros elementos nos autos capazes de suprir a falta de ouvida da vítima sobrevivente em juízo.



    Não foi apreendida a arma que poderia ter sido utilizada no crime com o acusado, tampouco projetis de arma de fogo que com ela fossem compatíveis.



    Não houve extração de dados de aparelho telefônico, análise de possíveis imagens de câmeras de segurança ou outras diligências que servissem para comprovar a participação do réu no crime denunciado.



    Houve interceptação telefônica, devidamente autorizada, mas que não trouxe qualquer informação a respeito do crime (processo 5043569-08.2022.8.21.0010/RS, evento 22, RELINVESTIG2).



    Em suma, ante a tal moldura, mesmo que se entenda a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da narrativa acusatória, no caso presente não há indicativos judicializados e minimamente razoáveis da autoria delitiva”.



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados em 30.8.2023. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foi inadmitido, em 9.11.2023, pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, nestes termos:



    “(...) O acórdão, portanto, ao impronunciar o recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’.



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal”.



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela acusação.



    7. A análise dos autos conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, os delitos de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio qualificado, objetos de apuração na ação penal na origem, foram dados como incontroversos e, quanto à autoria, o Tribunal de Justiça estadual, ao despronunciar o beneficiário, concluiu que, embora a “associação [dele] à empreitada delitiva, por derivação, [tenha se dado] porque, em tese, acreditava ele que a vítima VICTOR teria efetuado disparos com arma de fogo contra sua residência, que era, também, o local onde funcionava seu ponto de tráfico”, a “vítima VICTOR (…) não foi ouvida em juízo”. Foi assentado, ainda, que, “além de o procedimento policial não ter observado as formalidades legais, não se esclareceu como foi feito o reconhecimento fotográfico mormente porque a vítima não foi ouvida em juízo para oferecer sua versão, tampouco informar se conhecia, ou não, previamente, o acusado”.



    Entretanto, destacou o reclamante que, “além do reconhecimento fotográfico que foi julgado inábil pelo Colegiado (considerado nulo por não estar em consonância com os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal), há outras provas que respaldam a pretensão acusatória, máxime, e sobremaneira, o auto de reconhecimento pessoal efetivado perante a autoridade policial, o qual respeita integralmente as orientações legais sobre o artigo precitado”.



    8. Sem reexame de fatos e provas constantes dos autos, o quadro neles posta demonstra que a sentença de pronúncia não se deu exclusivamente com fundamento em depoimento não repetido em juízo. Foi realçada a existência de reconhecimento fotográfico do beneficiário pela vítima sobrevivente, o qual foi tido como incontroverso nas instâncias antecedentes. Assim, anoto ser necessária a remessa do recurso extraordinário da acusação a este Supremo Tribunal para análise da questão de forma mais aprofundada, em especial das peculiaridades do reconhecimento fotográfico realizado e eventual possibilidade de coação no curso da ação penal na origem.



    9. A fundamentação apresentada para rever a sentença de pronúncia é, pelo menos, questionável, sendo necessário o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para a avaliação mais completa do quadro posto, a fim de se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia e se haveria, na espécie, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5043569-08.2022.8.21.0010, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, para análise da coerência ou não com o paradigma.



    Oficie-se, com urgência, ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, para tomar ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora